Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713236-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D - e ENEL BRASIL S.A. AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se Celg Distribuição S.A. – Celg D – e Enel Brasil S.A., com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Estado de Goiás em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.[1] Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 355112362 e 36162796.